Tribunal: TJDFT
Processo: 0741711-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741711-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUPERMERCADO BARUERI LTDA - ME, DEUSA CLEIA DE ARAUJO FERREIRA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora